Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709880-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO PARENTE RIBEIRO DE CARVALHO, MARIA MADALENA DA ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: BRUNO JORGE CACADOR RODRIGUES, JOSE ANTONIO DA ROCHA RODRIGUES, MARIA HENRIQUETA MACIEL CACADOR RODRIGUES, JOSE ANTONIO DA ROCHA RODRIGUES BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FRANCISCO PARENTE RIBEIRO DE CARVALHO E OUTROS contra a decisão da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial que, nos autos da execução n. 0717494-61.2020.8.07.0001, movido em face de BRUNO JORGE CACADOR RODRIGUES E OUTROS, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, José Antônio da Rocha Rodrigues Bar e Restaurante LTDA. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 34008430. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator